Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702356-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. J. D. S. S. REPRESENTANTE: JOSE MARCONE BEZERRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria, a fim de que cumpra o derradeiro comando inserto no decisório de ID 14136093, promovendo a intimação do membro ministerial. Após, volvam-me conclusos. Brasília , 29 de abril de 2020 17:36:58. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA